Tribunal: TJDFT
Processo: 0047873-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos. A empresa TRANSIT DO BRASIL S/A requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 11742673 oportunizou à apelante juntar aos autos a documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. Através da petição de ID 11965373, a apelante tece arrazoado acerca de sua condição financeira e junta aos autos os documentos que entende suficientes para comprovação de sua tese. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo apelante em sede recursal e, após concessão de prazo para apresentação da documentação pertinente, vieram aos autos parecer técnico contábil e Escrituração Fiscal e Declaração de Imposto de Renda referentes ao ano de 2018. Com efeito, a partir da análise da documentação juntada pela apelante, entendo que essa não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Isso porque, apesar da evidente dificuldade financeira pela qual passa a empresa, essa ostenta patrimônio em ativos no montante de R$152.692.755,98 (cento e cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Soma-se ao referido fato, ainda, a notícia de que a penhora judicial que recaía sobre 30% de seus rendimentos foi reduzida para o patamar de 10%, conforme acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (processo RO-1001761-48.2015.5.02.0000). Ademais, é necessário destacar que, mesmo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, o desenvolvimento da atividade jurisdicional continua gerando custos, que, por sua vez, passam a ser suportados pelo Estado, o qual é mantido unicamente através dos tributos pagos pelos cidadãos, esses ávidos pela prestação de serviços públicos de qualidade, mas que enfrentam as consequências da sistemática falta de recursos públicos suficientes. Dessa forma, não se afigura correto permitir que a coletividade passe a suportar o custo da prestação jurisdicional dirigida à apreciação de demanda trazida ao Poder Judiciário por duas empresas de grandíssimo porte, que, apesar de enfrentarem conhecidas dificuldades operacionais e financeiras, ainda possuem vasto patrimônio capaz de suportar eventuais ônus da sucumbência. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pela empresa Transit do Brasil S/A, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo.